Tribunal: STF
Processo: SL 1836
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que retirou a eficácia de sentença favorável ao Município da Estância Hidromineral de Poá/SP. O ato suspenso assegurava a redistribuição dos royalties atualmente percebidos pelo Município de Guararema/SP. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. A parte requerente não demonstrou o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que concedeu a medida de contracautela anterior, conforme exige o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992.



4. Além disso, de acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. O requerente pretende, em verdade, o reestabelecimento de sentença prolatada pelo juízo de primeira instância.



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento. 



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §§ 3º e 4º.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município da Estância Hidromineral de Poá/SP, que tem por objeto decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que retirou a eficácia de sentença favorável ao requerente. 



    2. Na origem, em mandado de segurança, o juízo de primeira instância (8ª Vara Federal do Distrito Federal) julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito do Município de Poá de receber os royalties de petróleo e gás natural, com relação à sua parte nos 60% devidos aos municípios afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural. Esse valor, atualmente, é destinado ao Município de Guararema/SP.



    3. Guararema, então, apresentou pedido de suspensão à Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Após acolhimento do pedido, foi interposto agravo interno, ao qual foi dado provimento para manter eficaz a sentença impugnada. Nesse cenário, o ente prejudicado apresentou novo pedido de suspensão, agora dirigido à Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Herman Benjamin entendeu demonstrada ofensa à ordem e à economia públicas e concedeu a contracautela a Guararema. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. 



    4. O Município de Poá aponta que apresentou agravo interno no STJ, mas, como o recurso ainda não foi julgado e não tem efeito suspensivo, não teria outra medida que não a apresentação de novo pedido de contracautela ao STF. O requerente sustenta ainda que a matéria teria natureza constitucional, diante da previsão do art. 20, §1º, da CF/1988 sobre participações no resultado da exploração de petróleo ou gás natural. Afirma que teria direito subjetivo à compensação pelo risco ou danos ambientais. Entende que a ausência de recebimento desses recursos, em verdade, representa violação à ordem, à saúde, à segurança e à economia de Poá, não de Guararema, pelo aprofundamento das desigualdades regionais. Registra que Poá decretou estado de calamidade financeira, o que demonstraria a necessidade de recebimento dos recursos. Sustenta que Guararema estaria realizando gastos indevidos com os valores recebidos, diante da situação de transitoriedade e suposta ilegalidade na destinação dos royalties. Defende, ainda, que Guararema não logrou êxito em comprovar perante o STJ os requisitos para o deferimento da contracautela.



    5. Prosseguindo, aponta que haveria plausibilidade em seu alegado direito. Entende que não caberia à Agência Nacional do Petróleo, mas ao IBGE a estipulação dos critérios dos municípios afetados. Sustenta que, ainda que houvesse competência, a regulamentação feita pela agência seria ilegal, além de violar o pacto federativo e o preceito de combate às desigualdades. Pede, ao final, o deferimento da contracautela para suspender os efeitos da decisão do Ministro Presidente do STJ nos autos da SLS 3608.



    6. A parte beneficiária apresentou contestação. Sustentou o descabimento de nova suspensão contra a decisão do STJ que deferiu a contracautela a Guararema. Entende que a controvérsia tem natureza infraconstitucional e, portanto, o STF não teria competência para apreciar o pedido. No mérito, sustenta a efetiva existência de grave risco ao Município e pede a rejeição do pleito.



    7. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos:



    Pedido de suspensão de liminar. Distribuição de royalties de petróleo e gás natural. Zona de Influência de Instalação. Contracautela deferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedido de suspensão formulado por autor de mandado de segurança impetrado contra o Poder Público, pleiteando o restabelecimento de tutela provisória deferida na origem. Não cabimento. Precedentes. Matéria infraconstitucional. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que o pedido seja indeferido.



    8. O Município de Poá apresentou nova manifestação, questionando o parecer do MPF. Afirma que seria irrelevante o fato de ser autor da demanda de origem, uma vez que a disputa se dá com outro Município e não com a ANP, que seria a ré no mandado de segurança.



    9. É o relatório. Decido.



    10. Desde logo, identifico obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a parte requerente não demonstrou a ocorrência do julgamento de agravo contra a decisão monocrática que concedeu a medida de contracautela anterior. Sem o cumprimento desse requisito, não é possível dirigir o pedido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. Veja-se a transcrição do dispositivo:



    Art. 4º [...]



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. 



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    11. Ainda que superado esse obstáculo, a medida seria inviável. Isso porque o requerente figura como autor na demanda de origem. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Confira-se, nesse sentido: SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022; STP 989, sob minha relatoria, j. em 07.12.2023, e STP 990, sob minha relatoria, j. em 25.01.2024. O Município de Poá é o impetrante no processo originário.



    12. O fato de o Município de Guararema não ser o réu da demanda de origem não é elemento de distinção juridicamente relevante para afastar a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria. Isso porque, efetivamente, a decisão do STJ suspendeu a execução de medida concedida em face do Poder Público e o autor pretende ver restabelecida a segurança que havia lhe sido concedida em primeiro grau.



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente